Tribunal: TJMT
Processo: 1010560-34.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010560-34.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Perdas e Danos, Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 06.147.731/0001-40 (RECORRIDO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (RECORRENTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (RECORRIDO), CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 06.147.731/0001-40 (RECORRENTE), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1010560-34.2019.8.11.0002 – Juizado Especial Cível de Várzea Grande - MT.

RECORRENTES: UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME.

RECORRIDOS: CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME.

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA DE MATERIAIS – EXISTÊNCIA DE CONFISSÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – SALDO REMANESCENTE A SER ADIMPLIDO – PROCEDENCIA DO PEDIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PARA ADIMPLEMENTO PARCIAL DA DÍVIDA NA FORMA DOBRADA – REJEIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança por materiais comercializados ente as partes recorrentes/recorridas, com imputação de multa processual por litigância de má-fé da parte recorrente

CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME.

1.1.

Sustenta do erro in procedendo da sentença – Valor da cobrança maior que o pagamento do débito incontroverso.

1.2. Postula o afastamento da litigância de má-fé.

2. Das razões recursais da pare recorrente UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

2.1. Postula a restituição em dobro do valor pago em favor da parte recorrida.

Apenas a recorrida CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME, apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME.

1.1.

Sustenta do erro in procedendo da sentença – Valor da cobrança maior que o pagamento do débito incontroverso.

Acolho o pleito recursal, pois os registros processuais mostram que a parte recorrida, em sua contestação, confessa que houve pagamento parcial da dívida, no importe de R$11.404,79(onze mil reais quatrocentos e quatro reais e setenta e nove centavos), postulando, no entanto, que haja compensação do valor remanescente de R$ 11.682,60 (onze mil seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos)., como crédito a ser reconhecido judicialmente, mediante a aplicação ao caso submetido ao Juízo Monocrático, a penalidade legal prevista no parágrafo único do art. 42 da Lei n.o 8068/90 (Código de Defesa do Consumidor), o que não foi acolhido.

Portanto, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo monocrático, penso que há de prevalecer o pleito judicial de recebimento do valor remanescente da dívida em cobrança, não havendo espaço para a aplicação do citado art. 42, parágrafo único, da Lei Protetiva do Consumidor.

1.2.
Postula o afastamento da litigância de má-fé.

Em face do acolhimento das teses recursais acima alinhavadas, afastar a litigância de má-fé, pois os documentos colacionados aos autos demonstram que a parte recorrida efetuou pagamentos parciais, e por diversas formas (depósito bancário, com valores e datas distintos), o que, pelas regras de experiência comum (art. 5.o da Lei n.o 9.099/95) gera dificuldade de controle financeira da empresa credora.

Além disso, é de se observar que a parte recorrida não realizou o pagamento a maior daquilo que lhe é cobrado judicialmente, pois somente efetuou o pagamento parcial da dívida total, como reconheceu ao longo da instrução processual.

Por tais razões, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que não há falar em comportamento processual malicioso da empresa recorrente, afastando, por isso, a aplicação do disposto no art. 80, II, do Código de Processo Civil.

2.
Das razões recursais da pare recorrente UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

2.1.
Postula a restituição em dobro do valor pago em favor da parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, como salientado alhures, os registros processuais mostram que a parte recorrida, em sua contestação, confessa que houve pagamento parcial da dívida, no importe de R$11.404,79 (onze mil reais quatrocentos e quatro reais e setenta e nove centavos), postulando, no entanto, que haja compensação do valor remanescente de R$ 11.682,60 (onze mil seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), como crédito a ser reconhecido judicialmente, mediante a aplicação ao caso submetido ao Juízo Monocrático, a penalidade legal prevista no parágrafo único do art. 42 da Lei n.o 8068/90 (Código de Defesa do Consumidor), o que não foi acolhido.

Com efeito, também já ficou consignado que a parte recorrente não realizou o pagamento a maior daquilo que lhe é cobrado judicialmente, pois somente efetuou o pagamento parcial da dívida total, como reconheceu ao longo da instrução processual

Assim é da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA PAGA. ENVIO DE MENSAGENS ELETRÔNICA E POR CELULAR. AUSÊNCIA DE NOVO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ NA REALIZAÇÃO DA COBRANÇA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. IMPROCEDÊNCIA DE PLEITO RESSARCITÓRIO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. 1. O simples encaminhamento por telefone celular ou meio eletrônico de cobrança indevida, quando, além de não configurada má-fé do credor, não vier a ensejar novo pagamento pelo consumidor de quantia por este já anteriormente quitada, não impõe ao remetente, por razões lógicas, nenhum tipo de obrigação de ressarcimento material. 2. Pela inteligência do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor só há falar em direito do consumidor à repetição de indébito nas hipóteses em que configurado excesso de pagamento, o que não é o caso dos autos. 3. É pacífica a orientação da Corte e da doutrina especializada no sentido de que o art. 940 do Código Civil - que dispõe acerca da obrigação de reparar daquele que demandar por dívida já paga - só tem aplicação quando (i) comprovada a má-fé do demandante e (ii) tal cobrança se dê por meio judicial. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1535596 RN 2015/0129813-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2015)

Conclusão

Por estas razões,

conheço do recurso de
UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
condenar o recorrido União Transporte e Turismo Ltda ao pagamento da importância de R$ 12.795,45 (doze mil e setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos),
em favor da parte recorrente, a incidir, a partir da citação e juros de 1,0% (um por cento) ao mês, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão,
bem como, para o fim de afastar a condenação por litigância de má-fé.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, deixando de condenar a parte recorrente
CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME

diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021